Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710448-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTÓTELES LEANDRO DE OLIVEIRA SABINO AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ARISTÓTELES LEANDRO DE OLIVEIRA SABINO contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. (Proc. no 0710203-10.2020.8.07.0001 – 1a Vara Cível de Brasília), na qual foi indeferido o pedido de tutela recursal para bloquear os descontos realizados em sua conta corrente e salário, superiores a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos. Sustenta o agravante que é servidor público do Governo do Distrito Federal, lotado no Corpo de Bombeiros Militar – CBM/DF, e como qualquer cidadão comum, diante das adversidades da vida cotidiana e das facilidades de crédito oferecidas aos servidores públicos, contraiu diversos empréstimos em diferentes instituições financeiras, sendo alguns na modalidade de empréstimo consignado e outros na de débito em conta corrente. Alega que a instituição requerida/agravada passou a reter integralmente o salário restante – após feitas as deduções em folha, causando-lhe enormes prejuízos à sua subsistência, “uma vez que não possuía mais nenhum centavo (literalmente) para arcar com as despesas do cotidiano (tais como alimentação, vestuário e etc.), dependendo de auxílio de terceiros e familiares para conseguir sobreviver a cada mês”. Assevera que seu salário é muito maior do que aquele percebido pelo homem médio, mas que, diante de todas as deduções que vêm sendo realizadas de seus vencimentos, não lhe sobra sequer o valor de um salário mínimo, não sendo possível o atendimento às suas necessidades vitais mais básicas tais como: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer e etc. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos de tutela da pretensão recursal para que sejam limitados os descontos realizados na sua conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido, com fulcro no art. 5o da CF, art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e art. 300 do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão do Juízo a quo, julgando procedente a sua pretensão, a fim de promover o bloqueio dos descontos realizados em sua conta corrente e salário, superiores a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos. Junta documentos essenciais ao exame recursal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I, do mesmo diploma. A situação descrita nos autos não evidencia a probabilidade do direito em limitar os descontos realizados na sua conta corrente e salário ao patamar de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido. Com base nos contracheque acostados, constata-se que no mês de outubro/2019 (ID 15811527 - Pág. 4), o agravante auferiu remuneração bruta R$ 11.164,52 (onze mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e, após abatidos os descontos compulsórios (Previdência e Imposto de Renda), alcança-se o montante de R$ 9.237,33 (nove mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos); no mês de novembro/2019 (ID 15811527 - Pág. 3), auferiu remuneração bruta R$ 19.715,64 (dezenove mil, setecentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) e, após abatidos os descontos compulsórios (Previdência e Imposto de Renda), alcança-se o montante de R$ 16.548,35 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos) e no mês de dezembro/2019 (ID 15811527 - Pág. 2), auferiu remuneração bruta R$ 18.290,37 (dezoito mil, duzentos e noventa reais e trinta e sete centavos) e, após abatidos os descontos compulsórios (Previdência e Imposto de Renda), alcança-se o montante de R$ 16.420,52 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos). Notadamente, a proteção conferida por lei ao devedor visa evitar expropriação de sua renda por terceiros, mas não tem o condão de proteger o devedor de atitudes decorrentes de mera liberalidade pessoal. Assim, a pretensão do agravante, no sentido de promover o bloqueio dos descontos realizados em sua conta corrente e salário, superiores a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos referentes aos empréstimos contratados por mera liberalidade, não encontra amparo. Revela-se acertada, assim, a decisão ora agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 6 de maio de 2020 15:10:02. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator